Tribunal: CARF
Processo: 10680.014916/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.014916/2004-21 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Resolução no
Resolução no
9101-000.107 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
12 de agosto de 2021 Assunto
Assunto
DECADÊNCIA
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado ANVIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, vencidos as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano
e Andréa Duek Simantob que rejeitaram a proposta de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014916/2004-21
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório

Trata-se de Recurso Especial (fls. 404 a 420) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 101-96.328 (fls. 387 a 397), proferido pela C. 1a
Turma Ordinária da 1a Câmara dessa 1a Seção, na sessão de 13 de setembro de 2007, que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, apenas para afastar a
qualificação da multa de ofício e reconhecer a decadência de parte do crédito tributário
(Contribuição ao PIS, COFINS, IRRF). Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

MULTA QUALIFICADA — JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO —
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE — o lançamento da multa qualificada de
150% deve ser minuciosamente justificado e comprovado nos autos. Além
disso, exige-se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de
fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502/64.
A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica
caracteriza simples presunção de omissão de receitas, porém, não caracteriza
evidente intuito de fraude a ensejar a exasperação da multa de oficio prevista
no inciso II do artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
— Consoante jurisprudência firmada pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, após o advento da Lei n° 8.383/91, o Imposto de Renda de Pessoa
Jurídicas trata-se de tributo cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, pelo
que amolda-se a sistemática de lançamento denominada de homologação, onde
a contagem do prazo decadencial desloca-se da regra geral (173 do CTN),
para encontrar respaldo no § 4° do artigo 150, do mesmo Código, hipótese em
que os cinco anos tem como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador,
ressalvada a hipótese de existência de multa agravada por dolo, fraude ou
simulação, o que não é o caso dos autos. Preliminar acolhida.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de IRRF, nos termos do art. 61
da Lei no 8.981/95, e de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS, do ano-calendário de
1999, lançada em face da Contribuinte, em razão da omissão de receitas, presumida a partir da
falta de escrituração de remessa para o exterior, não contabilizadas, feitas pela pessoa jurídica,
cuja operação e a causa não restaram comprovadas, nos termos do art. 40 da Lei no 9.430/96,
acompanhados de multa qualificada.

Melhor esclarecendo, a fiscalização, após medida judicial, apurou depósitos junto
à companhia Beacon Hill Service Corporation em favor do Sr. Leo Alias, tendo como
depositante a Contribuinte. Desse modo, a falta de escrituração de tais valores deu margem à
infração de omissão de receitas e a remessa sem operação e causa comprovada à exigência de
IRRF.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.107 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Cuida-se de recurso voluntário interposto por Anvil Empreendimentos Ltda. em
face da decisão que julgou procedentes os lançamentos consubstanciados em
autos de infração relativos aos tributos IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF do
ano-calendário de 1999, com imposição da multa qualificada de 150%. A
ciência ocorreu em 03 de dezembro de 2004.
Os lançamentos do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, estão fundados na
acusação de omissão de receitas caracterizada "por importâncias referentes a
remessa para o exterior, não contabilizadas, feitas pela pessoa jurídica, cuja
operação e a causa não restaram comprovadas." 0 montante das receitas
omitidas teria sido de R$ 118.825,60.
O lançamento do IRRF teve por base "importâncias pagas ao beneficiário
constante do documento denominado "Operações de Representação Fiscal n°
132/04", referentes a remessas para o exterior não contabilizados, feitas pela
pessoa jurídica, cuja OPERAÇÃO e a CAUSA não restaram comprovadas.",
com enquadramento no art. 61 da Lei n°8.981, de 20 de janeiro de 1995.
A exigência originou-se de procedimentos efetivados junto a instituições
financeiras estrangeiras e objeto de perícia apresentada ao juizo da 2a Vara
Criminal da Seção Judiciária de Curitiba-PR. A fiscalização apurou depósitos
junto ao Beacon Service Corporation em favor do Sr. Leo Alias, tendo como
depositante a Anvil. Considerando a presunção legal relativa de que a falta de
escrituração de pagamentos caracteriza omissão de receita, a fiscalização
lavrou os autos de infração.
Em impugnação tempestiva a interessada alega não ter ocorrido o indicio de
pagamentos não registrados na escrita. Diz que inscrições do seu nome nos
comprovantes de depósitos não são "evidências" suficientes de que ela, a
defendente, enviou os apontados recursos ao exterior.
Postula que, .para ter alguma validade probatória, era imprescindível que o
fiscalização tivesse comprovado que as remessas tiveram origem no seu
patrimônio, e que a ação fiscal está fincada, única e exclusivamente, na
consignação do seu nome nos respectivos comprovantes. Argumenta que
qualquer um poderia ter usado seu nome indevidamente, ainda mais no caso do
Sr. Leo Alias, que já foi um dos sócios majoritários da empresa e questiona se
os recursos não teriam partido de contas particulares do próprio Sr. Leo Alias.
Afirma tratar-se de mera suposição de "pagamentos" e, sem que haja plena
vinculação dos recursos encontrados na invocada conta bancária com a
defendente, não é possível atestar que foi ela que levou as importâncias para
fora do Pais.
Pondera que o fisco não se desincumbiu do seu dever legal de prova, nos
termos do inc. II do art. 281 do RIR de 1999, e que as presunções relativas de
omissão de receitas, a teor do art. 284, devem se amparar nos indícios
predicados nos arts. 281 e 282.
Afirma que não foi apresentada qualquer prova de que os citados valores
tenham saído de sua propriedade para alcançarem conta bancária no exterior.
Reporta-se doutrina para amparar sua tese.
Assenta não estar discutindo que os depósitos bancários existiram e têm
validade jurídica, inclusive para criar obrigações e direitos entre beneficiário e
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.107 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

instituição financeiras, mas rechaça que lhe seja imposta sua autoria, sem que
se tenha trazido a lume mínima prova neste sentido.
Faz referência a ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes,
entendendo que elas repudiam a utilização da chamada prova emprestada e diz
que não porque um relatório que apura ilícitos penais identificou envio de
recursos para uma pessoa — o Sr. Leo Alias — que se pode, de forma
inequívoca, atribuir tais remessas a ela, a defendente, e dai, em presunção da
presunção, afirmar que houve receitas omitidas.
Afirma que a fiscalização, a partir da dúvida proveniente das conclusões da
apontada investigação criminal, deveria esmiuçar as operações financeiras e,
com suporte em robustos e incontestáveis elementos de prova, vincular as
invocadas remessas. Pondera que, corno remanesce dúvida quanto à existência
do fato imponível, há se afastar a presente tributação, em observância ao
principio in dúbio contra fiscum, estampado no art. 112 do CTN.
Tece considerações acerca da questão de licitude ou não da produção do
laudo, sua congruência ou não com as garantias constitucionais que, se
violadas, importam na nulidade do inquérito policial, não fazendo, pois, prova
incontestável de que se efetuaram pagamentos em descompasso com a
contabilidade da defendente.
Diz que a análise do livro Diário confirma que, por se tratar de empresa
holding, os únicos pagamentos feitos ao Sr. Leo Alias no ano de 1999 se
referem a distribuição de lucros, os quais, de acordo com os comprovantes de
depósitos bancários que diz anexar, teriam sido consignados na conta n°
169.293, da agência n° 465 do Banco Bradesco ou quitados mediante emissão
dos cheques n's 188,189 e 196, todos nominais àquela pessoa. Afirma estar
anexando cópia do cheque n° 196, tendo requisitado ao Bradesco cópia dos
demais, como prova a correspondência inclusa.
Aduz que os agentes autuantes não foram capazes de inquinar de
imprestabilidade a escrita comercial da impugnante, razão pela qual os
registros nela contidos não podem ser simplesmente desprezados.
Assevera que, inexistindo a prova de pagamentos efetuados por ela sem o
respectivo cômputo na escrituração comercial, afasta-se a aplicação da regra
presuntiva dos arts. 281, inc. II e 284 do RIR de 1999. Alega que, na medida em
que a fiscalização não demonstrou que houve pagamentos em favor do Sr. Leo
Alias, afora aqueles devidamente inscritos nos registros contábeis, é patente
que teria deixado de atender ao art. 142, pois para ser válido, o lançamento
exige a prova de ocorrência do fato gerador e, mesmo que alicerçado em
presunção relativa, como no presente caso, imprescinde da confirmação da
existência do indicio legalmente previsto.
Alega ofensa à legalidade e diz ser descabido a fiscalização aumentar o rol de
hipóteses inscrito nos arts. 281 a 283 do RIR de 1999, para ai incluir, a seu
critério, a presunção de omissão de receitas a partir de pretensos
"pagamentos" ou de singelas inscrições em comprovantes de depósitos
bancários.
Diz que a autorização legal é de que se presumam omitidas receitas a partir de
efetivos pagamentos e não de mera suposição de pagamentos.
Especificamente para o PIS e a COFINS e o IRRF, suscita a decadência quanto
aos fatos geradores ocorridos de janeiro a novembro. Pugna pelo caráter penal
da aliquota do IRRF (35%). Diz que, a se admitir
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.107 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

que tivesse havido entrega dos valores pela defendente a seu ex-sócio, tais
rendimentos deveriam sujeitar-se A tabela de incidência do imposto de renda,
nos termos dos arts. 639 e 620 do RIR de 1999 (27,5%). Requer a adequação
do credito tributário ao preconizado nos arts. 620 e 639 do RIR de 1999,
inclusive decotando-se a dedução neles prevista.
Insurge-se contra a qualificação da multa, que reclama prévia e indispensável
comprovação de circunstancia qualificadora.
A 3a Turma de Julgamento da DRJ em Belo Horizonte julgou procedente o
lançamento.
Ciente da decisão em 25 de abril de 2005, a interessada ingressou com recurso
em 25 de maio seguinte, reeditando as razões declinadas na impugnação o
relatório.

Como visto, a DRJ, negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 211 a
244), mantendo a exação fiscal na sua integralidade, inclusive a sanção majorada. Inconformada,
a ora Recorrida apresentou Apelo a este E. CARF, a qual restou julgado parcialmente procedente
por meio do v. Acórdão no 101-96.328, ora recorrido, afastando-se a qualificação das
penalidades e reconhecendo a decadência das exigências de Contribuição ao PIS, COFINS até
novembro de 1999 e do IRRF lançado.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo, imediatamente o Recurso Especial sob análise, com base na hipótese
recursal prevista no Regimento Interno vigente ao tempo da sessão de julgamento em que
prolatado v. Aresto recorrido, diante de em decisão não unânime de Câmara, quando for
contrária à lei ou à evidência da prova, nos termos do art. 4 da Portaria MF n° 256/ 2009.

Do mesmo modo, a Contribuinte interpôs seu Recurso Especial, pugnando pelo
cancelamento integral dos tributos exigidos (fls. 430 a 444). Contudo, tal Apelo não foi
conhecido em exame procedido no r. Despacho de Admissibilidade de fls. 495 a 499, sendo
igualmente rejeitado seu prosseguimento no subsequente r. Despacho de Reexame de
Admissibilidade de fls. 500 e 501.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
integralmente admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 422 e 423, dando
seguimento à apreciação dos temas de qualificação da multa e decadência, concluindo que no
que diz respeito à demonstração fundamentada de contrariedade à lei, argumenta a PFN que a
não existência de recolhimento antecipado do imposto provoca a contagem do prazo
decadencial com esteio no artigo 173, I, do CTN e não no artigo 150, § 4o, o que não foi
observado no decisório. Ademais, insiste a PFN que a qualificação da multa, feita pela
Fiscalização com base na existência de evidente intuito de fraude está comprovada nos autos,
haja vista que o Requerido “REITERADAMENTE realizou remessas ilegais ao exterior, com
movimentação desses recursos à margem dos assentamentos contábeis e sem motivo
identificado.” (fls. 384). E, dessa forma, o julgado hostilizado, afronta o art. 44, II, da Lei
9.430/96, na redação da época, e as provas do processo.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.107 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Cientificada, a Contribuinte ofertou suas Contrarrazões (fls. 459 a 492), que
questionam o conhecimento do Apelo especial fazendário, alegando primeiramente sua
intempestividade, a ilegalidade do art. 4o da Portaria MF n° 256/ 2009, a ausência de
prequestionamento de parte das alegações da Recorrente e consequente supressão de instância,
precisamente quanto à alegação de aplicação do art. 173, inciso I do CTN e ausência de
demonstração de contrariedade do v. Acórdão recorrido às provas dos autos. No que tango ao
mérito, defende a manutenção da r. decisão combatida, reiterando seus argumento de ocorrência
da caducidade parcial do crédito tributário e impossibilidade de majoração das sanções.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.107 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Conforme relatado, a matéria arguida no Recurso Especial da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, é 1) a não existência de recolhimento antecipado do imposto provoca a
contagem do prazo decadencial com esteio no artigo 173, I, do CTN e não no artigo 150, § 4o, o
que não foi observado no decisório e 2) a qualificação da multa, feita pela Fiscalização com
base na existência de evidente intuito de fraude está comprovada nos autos, haja vista que o
Requerido “REITERADAMENTE realizou remessas ilegais ao exterior, com movimentação
desses recursos à margem dos assentamentos contábeis e sem motivo identificado.

Em relação à decadência, a Fazenda Nacional alega que, ainda que o art. 150, §4o,
do CTN regule a caducidade dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é necessário
haver pagamento prévio a ser homologado para a devida incidência de tal norma. Uma vez que
há adimplência de tais tributos sob cobrança, os mesmos tem de ser lançados de ofício, devendo
se aplicar o art. 173, inciso I, do mesmo Codex tributário. Invoca também o REsp n°
973.733/SC, submetido ao art. 543-C do CPC/73, e doutrina do Prof. Luciano Amaro.

Note-se que, expressamente, defende-se lá tese na qual, por se tratar de infração
de omissão de receitas, tipo em que o contribuinte deixa de oferecer a tributação e efetivamente
pagar tributos devidos, não poderia, de forma alguma, existir adiantamento desse crédito
tributário – agora autuado. Confira-se, novamente:

Com efeito, nos casos, como o dos autos, omissão de rendimentos, em que o
contribuinte não antecipa o pagamento dos tributos recolhidos mediante
"lançamento por homologação", a jurisprudência entende que não haveria
atividade do contribuinte a homologar.
Não seria possível realizar a homologação de atividade inexistente, mas
caberia à autoridade administrativa unicamente proceder ao lançamento de
oficio dos valores devidos. E, o prazo para o lançamento de oficio não está
disposto no art. 150, mas no art. 173 do CTN (destacamos)

Explicando, na tese defendida pela Recorrente, o próprio tributo lançado teria de
ter sido pago anteriormente para atrair a regra de decadência do artigo 150 do CTN, de modo
que, no caso de inadimplemento do contribuinte, sempre seria aplicável aos débitos constituídos
pela Autoridade Fiscal o art. 173, inciso I, do CTN. Outros pagamentos dos mesmos tributos
exigidos, no mesmo período, seriam irrelevantes para configurar o adiantamento necessário.

Data máxima venia, conferindo o merecido respeito à atuação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, tal tese mostra-se improcedente e há muito fora superada, tanto neste
E. CARF, como pela jurisprudência dos E. Tribunais Judiciais. O entendimento deste E.
Conselho, alinhado e submetido regimentalmente ao efetivo teor da decisão alcançada pelos
Exmo. Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 973.733/SC, é de que
recolhimentos do mesmo tributo objeto do crédito exigido, no mesmo período abrangido no
lançamento de ofício, bastam para configurar recolhimento a ser homologado, atraindo a regra
decadencial do art. 150, §4o do CTN. Também, em muitos casos, aceita-se a constituição
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 9101-000.107 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

definitiva dos mesmos tributos lançados no período autuado para atrair esse norma de
caducidade.

Ilustrando e, exatamente, versando sobre esta matéria, confira-se o recente v.
Acórdão no 9101-004.410, proferido por esta mesma 1a Turma da CSRF, de votação unânime e
relatoria da I. Conselheira Viviane Vidal Wagner, publicado em 07/01/2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
DECADÊNCIA. PIS E COFINS. REPETITIVO DO STJ.
Consoante decidido em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos
pelo STJ, no caso de lançamento por homologação, a existência de pagamento
no período atrai a incidência do art. 150, §4o, do CTN, para fins de contagem
do prazo decadencial de lançamento. Esse entendimento vincula os membros do
CARF, nos termos do seu regimento interno.
(...)
Assim, no tocante ao PIS/Pasep e a COFINS, apurados mensalmente, tendo em
vista a confirmação da existência de pagamentos no período, conforme
resposta à diligência, é de se manter o acórdão recorrido neste ponto.
(destacamos)

Tratando-se de tema submetido ao art. 62, §2o do RICARF, de uníssona
jurisprudência acima exemplificada, entende-se estar devidamente fundamentada a rejeição das
alegações de inocorrência de decadência do Recurso Especial, nos termos jurídicos lá trazidos.

Ainda que improcedentes as alegações de Recurso Especial, analisando a correção
do v. Acórdão recorrido diante do entendimento dessa C. 1a Turma da CSRF sob a matéria em
questão, frise-se que não foi tratada a ausência de outros recolhimentos no autos.

Logicamente, a peça recursal não se preocupou em tratar de tal elementos de
prova, vez que, dentro do entendimento lá defendido, mostravam-se irrelevantes outros
pagamentos de tributos no período.

Ora, tratando de Recurso Especial da Fazenda Nacional e não havendo nessa peça
recursal, ou mesmo em qualquer local dos autos (salvo equívoco de análise), a comprovação de
que a Contribuinte não procedeu a outros recolhimentos dos mesmo tributos sob exigência nos
mesmos períodos colhidos, entende este Conselheiro que seria ônus processual descabido exigir,
agora, da Recorrida, apenas em sede especial de jurisdição administrativa provocada por
pretensão do Fisco, a prova cabal de tais recolhimentos, para, só assim, manter o r. decisum que
já foi favorável à sua defesa.

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 9101-000.107 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Como a própria Contribuinte alega em Contrarrazões, existe menção no TVF que
lastreia a Autuação de que, naquele mesmo período, o contribuinte realmente efetuou diversos
pagamentos mensais aos seus sócios quotistas Leo Alias e Érika Alias, como distribuição de
lucros, no ano calendário de 1999, juntando para comprovação, cópias dos cheques,
comprovantes de rendimentos e os lançamentos na contabilidade (...). Ora, o contribuinte
realmente Distribuiu Lucros aos seus sócios, pagando e contabilizando devidamente, os valores
conforme evidenciado acima. Porém, os valores objeto da nossa intimação, onde aparece o
nome da empresa como remetente de valores para o exterior, nada tem a ver com os pagamentos
efetuados/contabilizados (destacamos).

Ainda que a correta contabilização e a efetiva distribuição de lucros, reconhecida
pela própria Autoridade Fiscal, possa ser um indício de que praticou-se outras operações,
devidamente escrituradas, podendo se especular, assim, pela ocorrência de sua correspondente
oferta à tributação (tendo em vista que a Fiscalização não reconhece outras omissões no período,
quando menciona tais fatos), o simples relato de tais eventos jamais poderia se revestir de prova
bastante de pagamento de tributos.

Repita-se: não há nos autos qualquer meio de comprovação de recolhimentos
tributários ou da transmissão de declarações que constituem crédito tributário.

Contudo, entende-se que não poderia ser dado provimento ao Recurso Especial
fazendário, em razão de tal carência probatória; não antes da realização de diligência para a
apuração da existência de tais pagamentos ou mesmo a transmissão de DCTFs e DACON.

Diante do exposto, resolve-se por converter o julgamento em diligência,
encaminhando os autos à Unidade Local de devida jurisdição, a fim de que Autoridade Fiscal
apure, nos sistemas e registros de arrecadação, se houve recolhimentos de IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e COFINS pela Contribuinte no ano calendário de 1999, assim como acoste
aos autos cópias das DIPJ, DCTFs e DACON apresentadas em relação a tal período e demais
Declarações, se existirem.

Tal informação e documentos devem constar de Informação Fiscal, clara e
conclusiva, nos termos do Parecer COSIT no 02, de 15 janeiro de 2018.

Após, deve ser concedida vista à Fazenda Nacional, podendo se manifestar no
prazo de 15 (quinze) dias.

Ao final, devem estes autos retornarem para este Relator, para o derradeiro
julgamento do Apelo Especial interposto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 9101-000.107 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.014916/2004-21

Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital